Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONTRARIEDADE AO FIRMADO EM ACÓRDÃO. ARGUIÇÃO. DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.
1. A reclamação é o instrumento apropriado unicamente para devolução a reexame exclusivo de ato judicial que não for impugnável por recurso específico e, portanto, não se adequa para sujeitar à revisão decisão interlocutória recorrível via agravo de instrumento
2. O ajuizamento da reclamação, ao invés de agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória prolatada no cumprimento de sentença, caracteriza erro grosseiro, diante da inexistência de hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial e do recurso cabível.
3. Inaplicável o princípio da fungibilidade para permitir o recebimento da reclamação como o recurso adequado, diante de erro grosseiro e ausência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa nos termos do § 4o do art. 1.021, do CPC/2015.